Tribunal: TJDFT
Processo: 0716510-94.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMÓVEL IRREGULAR. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. IPTU. ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. RESPONSÁVEL PELO DÉBITO DE CONSUMO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Narra a recorrente que o recorrido deve cumprir o instrumento particular de cessão de direitos, datado de 12/11/2018, a fim de transferir para si a titularidade da obrigação do pagamento de IPTU perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Esclareceu que no lote há 6 (seis) unidades, mas atualmente existem apenas 5 (cinco) hidrômetros instalados, conforme certificado por oficial de justiça nos autos. Acrescenta que, à época do negócio jurídico, havia um único hidrômetro no lote (Y17L427322), com dívida a partir de abril/2019 (ID 145503204), e que os demais foram instalados depois, a pedido de terceiros, pois o recorrido fracionou o lote em várias quitinetes. Requer, assim, que o recorrido seja condenado ao pagamento dos débitos de ÁGUA e IPTU, desde a data de 12/11/2018, e danos morais, bem como promover o que for necessário para transferir junto ao GDF, a transferência do IPTU para seu nome.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 54211269). Contrarrazões apresentadas (ID 51899415), na qual o recorrido argumenta que o desmembramento do lote foi efetuado pela própria recorrente (ID 156660003) e que todos os possuidores são devedores solidários da dívida de IPTU. Salienta que a recorrente possui um débito perante a CAESB, que é objeto de parcelamento (156660006). Outrossim, recorrido não assumiu as dívidas pretéritas do imóvel.

III. Na forma do art. 34 do CTN, o contribuinte responsável pelo pagamento do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. A alteração dos dados do contribuinte é regulada pela instrução normativa no 04, de 26 de abril de 2017, a qual dispõe acerca dos documentos necessários para que possa ser possível alterar os dados do titular do imóvel no cadastro imobiliário fiscal, mediante requerimento administrativo. Para fins de alteração dos dados cadastrais do proprietário, mediante requerimento administrativo, em relação aos imóveis sem registro no respectivo cartório competente, tem-se por exigível a apresentação de um dos seguintes documentos: a) escritura pública de cessão de direito de posse; b) formal de partilha em processo judicial de inventário; c) escritura pública de inventário; d) decisão judicial autorizando a transferência de titularidade do imóvel (Instrução Normativa no 04, de 26 de abril de 2017, art. 1o, inciso II). Portanto, o instrumento particular de cessão de direitos sobre o imóvel não é oponível ao Poder Público.
IV. Quanto ao débito de IPTU posterior ao negócio jurídico, é cediço que a obrigação de pagar IPTU é propter rem, cabendo a quem sucede ao titular do imóvel arcar com tal despesa. Todavia, o recorrido não é possuidor da integralidade do imóvel. Destarte, a fim de quitar a dívida, deve a recorrente propor ação em face de todos os possuidores do imóvel, que respondem cada um por sua quota-parte, visto que se trata de desmembramento irregular, que configura uma espécie de condomínio.
V. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto é de natureza pessoal, advinda do contrato entabulado entre o consumidor e a concessionária dos serviços. Os documentos acostados aos autos indicam a dívida da “KIT 2” do imóvel desmembrado (ID’s 51898648 a 51898649). Entretanto o recorrido é possuidor somente das KITS 1 e 3, conforme documento ID 51898647. Por conseguinte, não é possível a condenação pretendida.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.